Tribunal: STF
Processo: ARE 1393435
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (fl. 1, Doc. 29):



    “I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014 E 13.105/2015 - CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUEIXA-CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. A potencial ofensa ao art. 114, VI, da Constituição Federal autoriza o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. I



    I - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DAS LEIS N os 13.015/2014 E 13.105/2015. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUEIXA-CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 



    1. Diante do conteúdo do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal, compete à Justiça do Trabalho julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes das relações de trabalho” (Súmula 392 do TST).



    2. A competência, no caso, se estabelece em razão da matéria (STF, Conflito de Competência 7.204/MG, Rel. Min. Carlos Ayres Britto).



    3. “Com efeito, foge ao propósito das regras definidoras da competência da Justiça do Trabalho pretender que a qualidade das partes modifique o juízo competente para a apreciação da causa. Se a lide está calcada na relação de trabalho, se a controvérsia depende da análise dos contornos e do conteúdo dessa relação, a competência é da Justiça especial” (STF, RE-AgR 503043/SP, Rel. Min. Carlos Ayres Britto). Recurso de revista conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 31), foram rejeitados (Doc. 37).



    No RE (Doc. 40), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega violação ao art. 114, I, VI e IX, da Constituição. 



    Defende, em síntese, a incompetência da Justiça Trabalhista para apreciação da causa, tendo em vista que a presente ação não versa sobre relações do trabalho, bem como os fatos apurados não ocorreram na vigência do contrato de trabalho.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, aplicando o óbice da Súmula 281/STF (Doc. 55).



    No Agravo (Doc. 67), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. No mais, apenas reitera os fundamentos do Recurso Extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 5-7, Doc. 40): 



    “O § 1º, do art. 1.035 do Código de Processo Civil, estabelece o que será considerado como “repercussão geral”: “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.



    A breve síntese acima já discorrida, já se evidencia que a questão discutida supera os interesses subjetivos da causa, bem como é dotada de imanente repercussão geral, nos estritos termos da lei.



    Cumpre aprioristicamente revelar que o instituto da repercussão geral, em certa medida já teve sua aplicação em nosso Direito Pátrio, na oportunidade, denominado de arguição de relevância, não obstante também seja encontrado sistema similar na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina e no Japão, conforme asseverado pelo Mestre Arruda Alvim, na obra conjunta conforme pedimos vênia para transcrever:



    […]



    Destarte não há como negar, o que denota, indubitavelmente, que a questão federal veiculado no presente recurso transcende os interesses da parte.



    Nessa linha, seguindo o entendimento dos Mestres José Miguel Garcia Medina, Luiz Rodrigues Wambier e Teresa Arruda Alvim Wambier, todas as repercussões gerais, na conceituação da legislação, estão presentes e devidamente configuradas no caso em tela, conforme transcrevemos:



    […]



    Isto posto, estando devidamente demonstrado que o presente recurso trata de matéria relevante, com repercussão geral do ponto de vista econômico, social, político e juridico, que transcende os interesses subjetivos da causa, nos termos do § 3º do art. 102 da CF c/c § 1º, do art. 1.035 do CPC vigente, requer-se o acolhimento da presente preliminar, com o recebimento, julgamento e provimento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 3-5, Doc. 29):



    “A autora requer, em síntese, a reforma da decisão, no sentido de reconhecer a competência desta Justiça Especializada para dirimir controvérsia em que se discute indenização por dano moral, decorrente da apresentação de queixa-crime, supostamente indevida. Aponta violação do art. 114, VI, da Constituição Federal e contrariedade à Súmula 392/TST. Maneja divergência jurisprudencial. 



    À análise. 



    A autora ajuizou ação de indenização por dano moral decorrente do fato de o segundo réu ter apresentado queixa-crime, objetivando sua condenação pelo crime de calúnia. O art. 114, VI, da Constituição Federal assim dispõe: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”. 



    O Regional registra que “o então querelante, sócio-proprietário da empresa RR MARTINS PERFUMARIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP, alegou, na ocasião, que a querelada e ora reclamante, ao ingressar em juízo com ação trabalhista (processo nº 0012208-30.2014.5.15.0051), imputou-lhe falsamente a prática de crime”. - grifamos 



    Constata-se então, que a pretensão se insere na competência da Justiça do Trabalho, uma vez que a controvérsia envolve a averiguação de situação ocorrida entre as partes, decorrente exclusivamente do contrato de trabalho. 



    Configurada potencial ofensa ao art. 114, VI, da Constituição Federal, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o regular processamento do recurso de revista. 



    II – RECURSO DE REVISTA. 



    Tempestivo o recurso (fl. 266-PE), regular a representação (fl. 25-PE) e isento de preparo (fl. 193-PE), estão preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade. 



    1 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUEIXA-CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. 



    1.1 – CONHECIMENTO.



    Reporto-me às razões de decidir do agravo de instrumento, para consignar que o recurso de revista merece conhecimento por ofensa ao art. 114, VI, da Constituição Federal. 



    1.2 – MÉRITO.



    Caracterizada a violação do art. 114, VI, da Constituição Federal, dou provimento ao recurso de revista, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para que prossiga no julgamento da ação, como entender de direito. 



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe provimento, para determinar o regular processamento do recurso de revista. Por unanimidade, conhecer do recurso de revista, por violação do art. 114, VI, da Constituição Federal e, no mérito, dar-lhe provimento, para reconhecer a competência da Justiça do Trabalho e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho para que prossiga no julgamento da ação, como entender de direito.” (grifos no original)



    Da leitura acima, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, que reconhece a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de causas que versem sobre indenização por danos morais no contexto da relação de trabalho. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Precedentes. 3. Ação por dano moral decorrente de relação de emprego. 4. Competência da justiça trabalhista. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 483.710-ED, REl. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 11/6/2004 – grifo nosso)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHISTA. 1. DANO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 2. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOLO OU A CULPA DO EMPREGADOR E SOBRE A NATUREZA DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 841666-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/6/2011 – grifo nosso)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. SÚMULA 279/STF. PRECLUSÃO DA MATÉRIA ALEGADA NO RECURSO DE REVISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive naquelas em que, ao tempo da edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, ainda não havia sido proferida sentença de mérito em primeiro grau. O Supremo Tribunal Federal já assentou tratar-se matéria de âmbito infraconstitucional controvérsia sobre ocorrência ou não de prescrição em processo trabalhista. Precedentes. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia sobre eventual responsabilidade do empregador por acidente de trabalho não é matéria constitucional e demanda o reexame do material fático-probatório dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ausência de repercussão da questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 656.673-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/6/2014 – grifo nosso)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente